Tribunal: STF
Processo: ADI 4730
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 14.599/2020 
DECISÃO
PROCESSO OBJETIVO – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – ADMISSIBILIDADE.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais – Febrafite ajuizou esta ação direta questionando a compatibilidade, com a Constituição Federal, dos artigos 19 e 20 e de parte do Anexo III da Lei distrital nº 4.717/2011, por meio da qual reestruturada a Carreira de Auditoria Tributária do Distrito Federal. Requereu, ainda, fosse conferida interpretação conforme à Carta da República aos artigos 2º e 15 do mesmo diploma legal. 
    Federação Brasileira dos Sindicatos das Carreiras da Administração Tributária da União, dos Estados e do Distrito Federal – Febrafisco, mediante peça subscrita por advogado regularmente credenciado, postula o ingresso no processo na qualidade de terceiro. Aduz caber-lhe representar, inclusive em Juízo, os interesses de servidores das carreiras da Administração Tributária. 
    2. Versando a matéria de fundo desta ação questão alusiva à atuação da requerente, surge conveniente o acolhimento do pedido. 
    3. Admito a Federação Brasileira dos Sindicatos das Carreiras da Administração Tributária da União, dos Estados e do Distrito Federal – Febrafisco como terceira interessada no processo, recebendo-o no estágio em que se encontra.
    4. Publiquem.
Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator